Tribunal: CARF
Processo: 10976.000202/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000202/2009-24
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9202-000.305 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2022
Assunto
CONEXÃO
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TIM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para: i) que seja reconhecida a conexão entre os processos
citados, ii) determinar a intimação do contribuinte para apresentar contrarrazões, se for o caso e
iii) proceder com a distribuição dos processos 10976.000197/2009-50 a esta relatora para
julgamento em conjunto dos recursos pendentes.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho
Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de obrigação previdenciária acessória (AIOA – No
37.221.101-1), CFL 59, em virtude da empresa ter deixado de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço,
conforme previsto na Lei n. 8.212/91.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000202/2009-24
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.305 - CSRF/2a Turma
Processo no 10976.000202/2009-24

Após o trâmite processual a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento ao
recurso voluntário para excluir do cálculo da multa os valores relativos ao abono de férias,
replicando para tanto decisão proferida no processo de
obrigação principal
no
10976.000198/2009-02. O Acórdão 2401-007.786 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL.
Nos termos do art. 9o do Decreto 70.235/72 e alterações posteriores, é válida o
lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, mesmo que de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. Observância da Súmula
CARF no 27.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DO CARGO DE
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL. REGISTRO NO CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE. DESNECESSIDADE.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
Observância da Súmula CARF no 08.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÕES. INTENÇÃO DO AGENTE.
Nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional, salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.
MULTA.
FALTA
DE
ARRECADAÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
DOS
SEGURADOS EMPREGADOS. LEGALIDADE. Constitui infração quando a empresa
deixa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados a seu serviço, sujeitando o infrator à multa prevista nos arts. 92 e
102 da Lei 8.212/91.
ABONO DE FÉRIAS. VINCULAÇÃO À ASSIDUIDADE. BASE DE CÁLCULO.
NÃO INCLUSÃO. A vinculação do direito à percepção do abono de férias e do
montante a ser percebido como abono de férias à assiduidade nos doze meses que
antecedem à concessão das férias não descaracteriza a natureza de abono de férias
decorrente de acordo coletivo de trabalho (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
art. 144), mas a atesta. Isso porque, o próprio direito às férias guarda relação com a
assiduidade, em face do disposto no art. 130 da CLT. Assim, ao vincular o abono à
assiduidade, a norma posta no exercício da autonomia privada dos particulares respeitou
a mesma ponderação axiológica que pautou o legislador ao positivar a regra do art. 130
da CLT, revelando que o abono consubstancia-se em verdadeiro abono de férias.
Intimada a Fazenda Nacional apresentou recurso especial. Citando como
paradigma o acórdão 2402-004.881 defende a recorrete ser a verba em questão uma gratificação
por assiduidade, não se enquadrando como o abono pecuniário dos artigos 143 e 144 da
CLT, o qual faculta ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a que tiver
direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias
correspondentes.
Contrarrazões do contribuinte pugnando pela não provimento do recurso.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.305 - CSRF/2a Turma
Processo no 10976.000202/2009-24

Em 25/05/2021, tendo em vista a vinculação de referida obrigação acessória
(AIOA) com os lançamentos de obrigações principais (AIOP), por meio do despacho de e-fls.
146, o processo foi remetido à Dipro/Cojul com o objetivo buscar informações acerca da
manutenção do lançamento nos seguintes processos:
TIPO DE AIOP*
N° PROCESSO
DEBCAD **
Contrib. segurados empregados
10976.000197/2009-50
37.214.892-1
Contrib. empresa e SAT/RAT
10976.000198/2009-02
37.214.891-3
Resposta ao despacho juntada às e-fls. 147/198 e despacho de vinculação às fls.
199.
É o relatório.

Voto:
Conforme consta do relatório trata-se de processo para exigência de multa por
descumprimento de obrigação acessória (AIOA – No 37.221.101-1), CFL 59, em virtude da
empresa ter deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, conforme previsto na Lei n.
8.212/91.
Foi destacado pelo acórdão recorrido e pelo despacho de e-fls. 146 que a
exigência da multa ora debatida depende diretamente da manutenção da obrigação principal,
neste sentido, exige-se o trânsito em julgado de decisão reconhecendo a incidência da respectiva
contribuição previdenciária, ou pelo menos o julgamento em conjunto dos processos.
Pelos documentos juntados às e-fls. 147/198 é possível depreender que ainda
estão pendentes de apreciação os recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional nos
processos:
TIPO DE AIOP*
N° PROCESSO
DEBCAD **
Contrib. segurados empregados 10976.000197/2009-50
37.214.892-1
Contrib. empresa e SAT/RAT
10976.000198/2009-02
37.214.891-3
Neste cenário e com base no art. 6o, inciso I, §2o do RICARF, proponho a
conversão do julgamento em diligência para i) que seja reconhecida a conexão entre os processos
citados, ii) determinar a intimação do contribuinte para apresentar contrarrazões, se for o caso e
iii) proceder com a distribuição dos processos 10976.000197/2009-50 e a esta Relatora para
julgamento em conjunto dos recursos pendentes.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 202
DF CARF MF
Original